Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. INADIMPLENCIA DE PARCELAS MAIS ANTIGAS. AUSENCIA DE URGENCIA. MEDIDA INEFICAZ. MAIOR PREJUÍZO AO MENOR. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA DO ALIMENTANTE. PRISÃO REVOGADA.

1. Conforme teor do art. 528, § 7o, do CPC, a decretação da prisão do alimentante afigura-se possível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução de alimentos, bem assim aquelas que vencerem no curso execução, Súmula 309 do STJ.

2. A Constituição Federal, em seu art. 5°, LXVII, autoriza a prisão civil por dívida de devedor de alimentos que de forma voluntária e inescusável deixa de adimplir a sua obrigação alimentar, já que o dever de prestar alimentos é obrigação intimamente ligada à preservação da dignidade da pessoa humana. 2.1. A decretação da prisão civil, decorrente de dívida de prestação alimentícia, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, também encontra respaldo no art. 528, § 3° do Código de Processo Civil, caso o executado, após ser intimado para pagamento, não pague ou caso a justificativa apresentada por ele não seja aceita.

3. A exceção da prisão civil se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana, nos direitos das crianças e dos adolescentes e na função constitucional da família em garantir a sobrevivência dos familiares hipossuficientes. 3.1. Por se tratar de restrição ao direito fundamental de liberdade, ainda que a obrigação tenha natureza alimentar, a restrição de liberdade, por ser a ultima ratio, não pode ser utilizada de modo precipitado e desarrazoado, devendo ser analisado, caso a caso, a utilidade da medida.

4. Uma vez verificado que o alimentante, embora inadimplente com o pagamento de pensões anteriores, tem sido adimplente com as pensões atuais, não se mostra cabível sua prisão civil para saldar a dívida alimentar pretérita, porquanto, além de perder o caráter de urgência para subsistência dos alimentandos, seria impedido de exercer sua atual atividade laborativa e, por consequência, não seria apto a pagar as pensões atuais e nem as pretéritas, em flagrante prejuízo aos seus filhos menores.

5. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.